Tribunal: TJPA
Processo: 0809299-64.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809299-64.2024.8.14.0000

PACIENTE: JHEMERSON DA SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO-PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

Processo nº
0809299-64.2024.8.14.0000

Órgão Julgador:
Seção de Direito Penal

Recurso:
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar

Comarca:
Novo Progresso

Impetrante: Adv.
Edson Júnior Mariano da Silva

Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso.

Paciente:

Jhemerson da Silva dos Santos

Procurador(a) de Justiça: Dra.
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
.

Relator:
Des
. Leonam Gondim da Cruz Júnior

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
ARTIGOS 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/06 C/C ART. 14 DA LEI 10826/03 C/C ART. 288 DO CP
. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA VEICULAR – DESCABIMENTO – Presença de justa causa – Busca veicular procedida em virtude de investigação de crimes de roubo perpetrados na região. Localização de projéteis e arma de fogo e drogas ilícitas – Encontro fortuito de provas – Serendipidade – Inexistência de ilegalidade na diligência policial. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, POR INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E DA DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO INFUNDADA. Apresentação pelo magistrado coator de fundamentação idônea o suficiente para a prisão preventiva do paciente, como garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, estando presentes os requisitos legais. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE É RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. ARGUMENTAÇÃO REJEITADA, Requisitos que não garantem por si sós os benefícios requeridos (SÚMULA Nº 08 DO TJPA). WRIT CONHECIDO E DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de
votos, em conhecer e denegar ardem.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, em favor de
Jhemerson da Silva dos Santos
, contra ato do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/Pa.

Consta da impetração que
o paciente foi preso na data de 27/05/2024, em seu local de trabalho, onde os policiais, após receberem denúncia anônima, procederam revista em um automóvel que estava estacionado em sua residência, e nele encontrado uma munição calibre 38 e sem que houvesse autorização da proprietária da casa para que fosse procedida tal revista, além do que, foi informado que o paciente teria apontado outro veículo para que fosse feita revista, local onde os policiais encontraram várias drogas ilícitas, razão pela qual procederam sua prisão em flagrante, a qual após foi convertida em decreto preventivo.

Alega o impetrante que
o paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal
, uma vez a revista procedida em seu veículo foi ilegal, já que não houve nenhuma autorização da proprietária da casa, nem estavam os policiais munidos de mandado judicial para isso, muito menos existiu fundadas razões para adentrarem no imóvel.

Afirma também o impetrante que não foi demonstrado nos autos qualquer dos requisitos necessários descritos no art. 312 do CPB, sendo o paciente réu primário, de bons antecedentes, possuindo residência fixa e trabalho lícito, razão pela qual postula a concessão da presente ordem para que seja reconhecida a ilegalidade da prisão em flagrante, por consequência, do decreto preventivo e expedido o competente alvará de soltura do paciente, procedendo-se também o desentranhamento do inquérito policial dos autos.

Pugnou pela concessão liminar da ordem, a qual foi indeferida à ID 20437872.

S
olicitadas as informações da autoridade coatora, estas foram prestadas conforme ID nº 20521855
.

Nesta Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça, Dra.
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Cuida-se de Habeas

Corpus impetrado em favor de

Jhemerson da Silva dos Santos
, objetivando a nulidade da prisão em flagrante do paciente por aduzida ilegalidade das provas produzidas, sem que houvesse autorização judicial para isso, revogando-se, também, a prisão preventiva decretada por inexistir seus requisitos necessários, além de ser o paciente réu primário e de bons antecedentes, desentranhando-se, por conseguinte, o inquérito policial dos autos.

Inicialmente, sopesando com acuidade os argumentos aduzidos pela parte impetrante, não visualizo demonstrada a malsinada nulidade da busca domiciliar procedida, a autorizar a concessão da presente ordem.

O magistrado impetrado, quando das informações prestadas, ID
20521855, ressaltou que a revista foi procedida pelos policiais em um veículo que encontrava-se estacionado em frente da residência do acusado, conforme trecho que transcrevo abaixo:

“Um veículo Ford KA, cor branca, utilizado nos roubos, foi localizado estacionado em frente à residência do acusado Jhemerson da Silva dos Santos. Durante a revista no veículo, encontraram uma munição calibre 38. Jhemerson admitiu ser o proprietário do automóvel e afirmou que o recebeu como pagamento pelo apoio logístico prestado nos crimes, que foram orquestrados por dois indivíduos conhecidos como “Cabeça” e “Louco”. Além disso, Jhemerson guardava entorpecentes em outro veículo de sua propriedade (um Cadete, placas JWO-1573)”.

Antes de tudo, convém salientar que o paciente não foi preso em flagrante delito pela prática do crime de roubo que deu início as investigações.

A toda a evidência, conquanto a mola propulsora para diligência policial tenha sido o delito patrimonial, sua prisão em flagrante se deu pela prática dos crimes permanentes descritos nos artigos 33, “caput” da Lei 11.343/06 c/c Art. 14 da Lei 10826/03 c/c Art. 288 do CP.

Assim, constatou-se que já havia investigação prévia em relação a roubos ocorridos na região, onde havia sido utilizado um veículo igual ao encontrado na residência do paciente como parte da ação delitiva, sendo que, após os policias receberem denúncia anônima e se dirigirem ao local apontado, revistaram o veículo que ali estava, encontrando em seu interior um projétil de arma de fogo, mostrando-se que houve sim justa causa para a revista procedida, inclusive que essa se confirmou quando da descoberta do referido projétil dentro do automóvel de propriedade do paciente e, logo depois, em outro veículo apontado, foram encontradas uma alta quantidade de drogas ilícitas, resultando exitosa as diligências efetuadas pelos agentes da lei.

Além disso, por mais que inexistisse investigação prévia quanto ao envolvimento do paciente com a prática de mercancia de drogas, havia justa causa para a revista no automóvel do paciente, notadamente por ter sido utilizado um veículo semelhante em roubos ocorridos na região, diligência essa que acabou resultando frutífera, tanto para apreender o projétil de arma, quanto ao material entorpecente encontrado.

Analisando situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“[...] 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito ( RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010).

Diante da fundada suspeita de que o paciente estaria, em tese, envolvido em crime de roubo armado ocorrido na região, e que seu veículo era semelhante ao utilizado nos referidos delitos, isso gera legitimamente e validade de realização da busca no veículo, mesmo sem prévio mandado judicial.

O fato de ter sido encontrada munição no carro e, após isso, grande quantidade de droga ilícita em outro veículo, constitui
descoberta fortuita que não retira a legitimidade da situação de flagrância
que ensejou a revista dos policiais no primeiro automóvel.

O c. STJ consolidou orientação no sentido de que a caracterização da hipótese de encontro fortuito de provas ou serendipidade constitui fato legítimo,

‘
não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal
’
(STJ, RHC 81.964/RS)”

Fixadas tais premissas, não verifico qualquer ilegalidade conforme ventilado pela parte impetrante,
muito menos necessidade de se extrair o Inquérito Policial dos autos, já que, em tese, encontra-se devidamente em termos
.

No que se refere a alegada inexistência, tanto dos requisitos legais, quanto de fundamentos necessários para se decretar a prisão preventiva do paciente
, vejo que esta tese também não merece prosperar, já que como se pôde observar nos autos, a decisão cautelar decretada pela autoridade coatora encontra-se devidamente em termos, tendo sido demonstrado não só os requisitos necessários para a decretação da referida prisão preventiva, mas também seus fundamentos legais, como necessários a manutenção da ordem pública e aplicação da lei penal, não havendo assim qualquer mácula no referido decreto que possa dar margem a uma pretensa ilegalidade do
decisum
, conforme se percebe da decisão que
converteu a prisão em flagrante em preventiva

(ID nº 19942117),
onde o magistrado apontou a necessidade da custódia cautelar do paciente, já que os crimes que foram perpetrados na região foram deveras graves e a munição e drogas encontradas ainda não se mostraram realmente não estarem inseridas no contexto delitivo, o que somente poderá ser demonstrado na instrução processual, sendo necessário, nesse momento, manter-se a custódia cautelar imposta.

Portanto, vejo que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva
(ID nº 19942117)
possui o mínimo de fundamentação necessária para ensejar a manutenção da custódia preventiva do paciente, como garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Na alegação de ter o paciente bons antecedentes
, bem como demais circunstâncias que, em abstrato poderiam lhes ser favoráveis, não lhe garante de forma absoluta o direito pleiteado, já sendo entendimento pacífico deste Tribunal, conforme Súmula nº 08, abaixo transcrita.

SÚMULA Nº 08 (Res.020-2012 - DJ.Nº 5131/2012, 16/10/2012)

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 19/08/2024